Tribunal: TJES
Processo: 5015264-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015264-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADM SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Suspensão
DO PROCESSO
sem esgotamento dos meios executórios mínimo
S
.
OBJETO
.
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO
AO SÓCIO-GERENTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há muito pacificou
o enten
dimento
sobre a possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, quando evidenciada a dissolução irregular da sociedade empresária
(CTN
art. 135, III
)
.

2. ‘
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. Súmula nº 435 d
o
STJ.

3
.
T
al presunção somente se configura com base em certidão circunstanciada emitida por oficial de justiça, sendo insuficiente a mera devolução de correspondência com aviso de recebimento (AR) não cumprido, por não comprovar, de forma segura, a inatividade da empresa no endereço indicado.

3.
A negativa em deferir a diligência requerida pelo exequente — consistente em expedição de mandado para
a
verificação
d
a existência
e
efetivo
funcionamento
da empresa no endereço fiscal —
obstacula
a
verificação da
possibilidade de
redirecionamento da execução ao sócio-gerente e, finalisticamente, impede a busca pela satisfação do crédito tributário
.

4.
E a
suspensão do feito, sem o esgotamento dos meios executórios mínimos e antes da realização da diligência essencial solicitada, configura medida precipitada e contrária aos princípios da efetividade da jurisdição e da indisponibilidade do crédito tributário.

5
.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 23 de junho de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015264-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
estado do espírito santo

AGRAVADO:
adm. serviços ltda.,
ANA RITA MARETO DA MOTA E JÚLIO CESAR DA MOTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há muito pacificou
o enten
dimento de que possíve
l o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, quando evidenciada a dissolução irregular da sociedade empresária
(CTN
art. 135, III
), tanto que o condensou na Súmula nº 435
.

Súmula nº 435 d
o
STJ.

“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

O re
direcionamento da execução, contudo, pressupõe dois requisitos essenciais:
(
1
)
A

não localização da empresa em seu domicílio tributário fiscal;
e (
2
)
Q
ue o sócio ou administrador possua poderes de gerência à época da dissolução.

T
rata-se

a hipótese
de execução fiscal
instruída com
as CDA's nº 00394/2022, nº 00395/2022, nº 00851/2022, nº 14065/2021, com valor original de R$ 4.194.156,51 (quatro milhões, cento e noventa e quatro mil e cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos),
na qual o Estado do Espírito Santo
deduziu
pedido de expedição de mandado
a ser cumprido
por Oficial de Justiça

junto
ao endereço constante na inicial,
visando
comprovar o funcionamento ou não da empresa executada.

A
decisão agravada
indeferiu o pedido de diligência e suspendeu o curso da execução
Sob a seguinte fundamentação
.

As buscas realizadas aos sistemas judiciais informatizados restaram infrutíferas, conforme se vê dos IDs 42178269 e 44315707.

Instado a se manifestar, o exequente atravessou petição no ID 47661591, pleiteando pela expedição de novo mandado ao endereço constante na inicial, com fulcro a comprovar o funcionamento ou não da empresa executada, que corrobore com os extratos oriundos do sistema SNIPER para confirmar a dissolução irregular da demandada.

Todavia, entendo por bem indeferir o requerimento em testilha, uma vez que, segundo o Código de Normas, o oficial de justiça não é servidor dotado de atribuições para a produção de provas, notadamente em substituição à atuação da própria parte interessada.

A bem da verdade, em que pese seja o Estado o exequente nos autos, tal posicionamento não justifica a delegação de atividade e serviços ao Poder Judiciário.

Assim, não vejo nenhuma pertinência legal quanto ao requerimento aviado pela parte autora, isto é, não é dever do oficial de justiça atestar se determinada empresa encontra-se ou não em funcionamento, o que pode ser suprido por atuação da parte autora.

Assim, ante a ausência de requerimentos profícuos a fim de dar azo ao procedimento executório, decreto a suspensão do curso desta execução, pelo prazo de 1 ano, na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, ou seja, até 31 de julho de 2025, devendo o Cartório cadastrar a referida data no PJe, registrando-se o que for necessário a refletir o sobrestamento do feito, haja vista a execução frustrada.

Transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Diligencie-se.

Todavia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, a constatação de que a empresa não mais funciona no endereço tributário declarado, deve ser feita, preferencialmente, mediante certidão circunstanciada do oficial de justiça, por ser a forma mais legítima e segura de aferição da ocorrência da dissolução irregular presumida.

Nesse sentido:

“
A não localização de empresa executada em endereço cadastrado junto ao Fisco, atestada na certidão do oficial de justiça, representa indício de dissolução irregular, o que possibilita e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.”

(AgRg no Ag 1.247.879/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2008)

(...)

3 “Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência. Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes.”

(AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023, STJ).

Tal entendimento tem sido replicado

n
este Egrégio Tribunal de Justiça
.

[...] 3. - O Colendo STJ pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de correspondência com aviso de recebimento – AR sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem outros meios para verificação, localização e citação da sociedade empresária. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000093-78.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/Jun/2021).

“
A não localização da empresa,
atestada pelo oficial de justiça
ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.”

(TJES, AI 5012109-93.2022.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 19/04/2023)
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA DEVEDORA. MERA DEVOLUÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.

3) Acontece que a própria Corte Cidadã preconiza a necessidade de tal averiguação ser realizada mediante tentativa de citação por oficial de justiça, não se admitindo que a mera devolução de aviso de recebimento sem cumprimento seja suficiente para a caracterização de dissolução irregular. E, na hipótese em apreço, o Município exequente postulou o redirecionamento do feito executivo em face do sócio-administrador da empresa logo após a tentativa infrutífera de citação da empresa executada por carta com Aviso de Recebimento.

4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(AI nº 5011157-80.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DP 06/05/2024, TJES).

C
omo n
ão há como se presumir regular a situação da empresa executada sem a realização da diligência solicitada,
a decisão judicial que
indefere
a diligência requerida pelo exequente — consistente em expedição de mandado para
a
verificação
d
a existência
e
efetivo
funcionamento
da empresa no endereço fiscal —
obstacula
a
verificação da
possibilidade de
redirecionamento da execução ao sócio-gerente e, finalisticamente, impede a busca pela satisfação do crédito tributário
.

Disso decorre que a suspensão da execução fiscal antes do exaurimento dos meios executórios cabíveis, notadamente sem o cumprimento da diligência essencial requerida pelo exequente, é precipitada e contrária aos princípios da efetividade da prestação da jurisdição e da indisponibilidade do crédito tributário, comprometendo, objetivamente, o

processamento
da execução,
culminando por frustrar
o interesse público na satisfação do crédito.

Por
tais
razões
, dou provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento
para suspender a eficácia da decisão agravada e, em consequência,
determin
ar

o processamento regular da execução com
a expedição de mandado
a ser cumprido por Oficial de Justiça
no domicílio tributário fiscal da empresa executada, a fim de constatar
a existência da empresa e
se esta encontra-se efetivamente em funcionamento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.